Tribunal: STF
Processo: AI 274748
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que na instância de origem, indeferiu
o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da decisão
ora agravada, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
objeto de consideração no julgado, o que inviabiliza o R.E.
(art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta
Corte, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação e/ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.